Tribunal: TJDFT
Processo: 0095017-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Sandro Miranda Machado, parte recorrida/apelada se apresenta como advogado em causa própria em 27/9/2020 e suscita questão de ordem para formular requerimento de devolução de prazo para manifestação sobre despacho inserto no Id 19298981, consoante a petição catalogada no Id 20062208, nos seguintes termos, literalmente: Em 12 de março de 2009, o Dr. ITAMAR FERREIRA DE LIMA, substabeleceu o processo sem reserva de iguais para o Dr. ATAUALPA SOUSA DAS CHAGAS, OABDF 14.484, conforme Id 15367550. Ocorre que, em 06 de março de 2013, o Dr. ITAMAR FERREIRA DE LIMA, OAB/DF 6.382, substabeleceu o processo com reserva de iguais para o Dr. RONALDO LEMES DA SILVA, OAB/DF 34.762, conforme Id 15369336. Os fatos acima levam ao entendimento que deveria haver nos autos, no período compreendido, de 12/03/2009 a 06/03/2013, um documento de substabelecimento do Dr. ATAUALPA SOUSA DAS CHAGAS, OABDF 14.484, contendo, sem reserva de iguais, para o Dr. ITAMAR FERREIRA DE LIMA - OAB/DF 6.382. No entanto, inexistente no processo, salvo engano. Em razão do exposto, fundado no Art. 1.004 do CPC, REQUER a devolução de prazo relativo ao Despacho Id 19298981. Requer também, doravante, intimar o autor por meio do advogado que ora subscreve a presente petição, com substabelecimento juntado. Na mesma petição, o apelado informa que, doravante, assume o patrocínio da demanda no exercício da advocacia em causa própria e junta cópia da carteira profissional como advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil com o n. 57.064, Conselho Seccional do Distrito Federal (Id 20062207). Na mesma oportunidade, junta instrumento de substabelecimento, sem reserva de poderes, em seu favor, firmado pelo causídico que patrocinava seus interesses nos autos até então, Dr. Ronaldo Lemes da Silva, OAB/DF n. 34.762 (Id 20065359). A d. Secretaria da Turma tem ciência da habilitação, conforme certificado nos Ids 20062247 e 20062248, porém ainda não adotou as providências cartorárias cabíveis, porque os autos estão conclusos para esta relatoria. É o relatório do necessário. Decido. A alegação feita pelo apelado como advogado em causa própria não merece acolhimento. Ele foi inicialmente defendido pelo advogado Itamar Ferreira Lima mediante procuração outorgada em 5/1/2007 (Id 15365156). Esse advogado, posteriormente, em 12/3/2009 substabeleceu o mandato sem reserva de poderes para o causídico Atualpa Sousa das Chagas (Id 15367550), que prosseguiu no patrocínio da defesa do apelado até a petição de habilitação dele no processo em 27/9/2020 (Id 20062208 e 20062207). Irrelevante o substabelecimento com reserva de poderes empreendido em 6/3/2013 pelo advogado Itamar Ferreira Lima para o advogado Ronaldo Lemes da Silva (Id 15369336), porque desde 12/3/2009 ele não ostentava mais poderes de representação processual outorgados pelo apelado para substabelecer. Assinalo não haver nenhuma irregularidade na representação processual do apelado desde o substabelecimento sem reserva de poderes do mandato recebido pelo advogado Itamar Ferreira Lima para o advogado Atualpa Sousa das Chagas em 12/3/2009. A inusitada situação trazida pelo apelado como advogado em causa própria, na petição em exame, não propicia o reconhecimento de algum erro de procedimento, muito menos viabiliza reconhecimento de prejuízo processual inexistente. Deveras, até a habilitação do apelado como advogado em causa própria, ele estava efetivamente representado pelo advogado Atualpa Sousa das Chagas, que recebeu todas as intimações realizadas por meio de publicações regular e efetivamente ocorridas. Doravante, embora o apelado requeira o recebimento das intimações como advogado, ele não noticiou, tampouco demonstrou haver revogado o mandato conferido ao advogado Atualpa Sousa das Chagas. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pelo advogado como advogado em causa própria na petição catalogada no Id 20062208, para restituição de prazo com a finalidade de manifestação acerca do despacho de Id 19298981, da lavra do Excelentíssimo Senhor Presidente deste e. Tribunal de Justiça, e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível a adoção de providências para anotação, no sistema do processo judicial eletrônico – PJe, de estar o apelado Sandro Miranda Machado como advogado em causa própria, a fim de as futuras intimações e publicações lhe serem precipuamente endereçadas como advogado habilitado à própria defesa no processo em tramitação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora